Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724469-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIELLA GOMES SANTANA REU: MARCIO SOARES SANTANA D E S P A C H O Declaro concluída a instrução. Abra-se vista às partes para razões finais, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973, "caput", do CPC. P. I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024.. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator